Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003930-94.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SALVADOR RODRIGUES DA CRUZ;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Salvador Rodrigues da Cruz contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por apresentar transtorno depressivo grave com surtos psicóticos, necessita se submeter a sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica, todavia não possui condições financeiras para tanto. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se.
Às providências. [...]. (Id. 79062485, fls. 4).
O agravante, com sessenta (60) anos de idade, apresenta transtorno depressivo grave com surtos psicóticos, necessita se submeter a sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica.
No caso, não há dúvida acerca da situação do agravante e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não há comprovação da urgência na submissão das sessões de eletroconsulsoterapia, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] O procedimento está disponível no SUS? Não
[...]
Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: [...] Além do tratamento farmacológico, no SUS, está disponível o tratamento não medicamentoso como psicoterapia individual, psicoterapia grupo, acompanhamento em centros de atenção psicossocial, conhecidos como CAPS, e internação compulsória.
[...]
Conclusão:
Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:
1. Área médica do pleito: Psiquiatria
2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.
3. Da patologia alegada: Paciente portador de depressão grave, ideação suicida, sinais de humor depressivo, deliriospercecutórios, insônia, isolamento social, e refrateriedade ao tratamento segundo laudo psiquiátrico datado de 03/02/2021.
4. Da solicitação: Há indicação para o procedimento de eletroconvulsoterapia.
5. Quanto ao pedido: Não consta registro do paciente no sistema SISREG.
6. Quanto a urgência: não urgência para o caso devendo o pleito ser atendido com brevidade. Procedimento não contemplado pelo SUS. [...]. (Id. 79062485, fls. 6/9). [sem negrito no original]
Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que, além de não se tratar de tratamento urgente, não restou comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, ao contrário, o agravante não procurou o Sistema Único de Saúde – SUS para que a realização das sessões de eletroconvulsoterapia fosse regulada, a requerê-lo diretamente ao Poder Judiciário. Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter: um não pode ser mais igual do que os outros.
Dessa forma, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal, ausente a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator